Tribunal: STF
Processo: ARE 1428742
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à seguinte questão: 



    “Crime eleitoral e improbidade administrativa: (I) a possibilidade de dupla responsabilização por crime eleitoral – “caixa dois” – (art. 350 do Código Eleitoral) e ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992); (II) Justiça competente para julgar ação de improbidade administrativa por ato que também configure crime eleitoral. Art. 350 da Lei 4.737/1965.” (Dje de 25/8/2023, Tema 1260).



    O Procurador-Geral da República postula a suspensão nacional de todos os processos pendentes, bem como dos prazos prescricionais das ações que tenham identidade com o Tema 1260 (Doc. 231).



    Argumenta que “o sobrestamento do art. 1.030, III, do CPC concretiza-se ex lege, inexistindo discricionariedade do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local quanto à aplicação do referido dispositivo” (fl. 7, Doc. 231).



    Afirma que, na espécie, “se não for determinada a suspensão da prescrição, o prazo prescricional das ações cuja subida foi obstada continua a fluir, até que se decida o tema de repercussão geral. Em concreto, além da possibilidade de prescrição dos crimes eleitorais, o risco se agrava nas ações de improbidade que não forem julgadas até 26.10.2025, sobretudo para a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a tese fixada no Tema n. 1.199” (fl. 8, Doc. 231). 



    Nessa linha, defende que “a suspensão do prazo prescricional das ações que tenham identidade com o Tema n. 1.260 evitará a ocorrência de prescrição tanto dos ilícitos eleitorais quanto dos atos de improbidade administrativa, objeto de processos análogos. Com isso, evita-se indesejada incoerência no sistema processual e, ainda, o cerceamento da atuação do Ministério Público visando à responsabilização pela prática de condutas ilícitas” (fl. 9, Doc. 231).



    É o relatório.



    O art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, dispõe que, “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966.177-RG-QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 1º/2/2019).



    Na presente hipótese, afigura-se recomendável o sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1260, bem como dos prazos prescricionais, pois (a) o prazo prescricional das ações cuja subida foi obstada pelo art. 1.035, § 5º, do CPC continua a fluir até o julgamento do mérito do Tema 1260, o que implica risco de prescrição dos crimes eleitorais, bem como das ações de improbidade, em especial diante da possibilidade da ocorrência de prescrição intercorrente; e (b) com os novos marcos interruptivos da prescrição trazidos pela Lei 14.230/2021 no artigo 23, §4º, II e III, da LIA (pela publicação da sentença condenatória; pela publicação de decisão ou acórdão de tribunal de justiça ou tribunal regional federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência), e não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do §4º acima, poderá ocorrer a prescrição com a extinção dos processos, mormente porque a Lei 14.320/2021 trouxe a prescrição intercorrente pela metade do prazo (artigo 23, §5º) da prescrição principal de 8 anos. 



    Dessa maneira, com a suspensão dos processos determinada judicialmente não é possível responsabilizar o Estado por qualquer tipo de inércia em sua atuação processual; não se caracterizando em nenhuma hipótese a prescrição.



    A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Pune-se a sua inércia, a sua omissão, o seu non facere, como bem ressaltado por ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL:



    “10. Posto que muitos escritores, como Beviláqua, neguem que a prescrição constitua um castigo à negligência do titular, outros, como João Mendes Júnior, secundando a lição de Savigny, aliás fundada nas formas romanas, o afirmam.



    Estamos com o grande romanista tedesco e o saudoso mestre da Faculdade de Direito de São Paulo.



    Se a prescrição priva o titular de sua ação, fazendo-o sofrer a perda de um direito, impõe-lhe, de fato, um mal. E, se essa imposição é motivada pela sua inércia, de que resulta um mal social, pelo estado antijurídico que não foi removido pela ação, representando essa inércia a falta de cumprimento de um dever social, não se poderá negar que o mal imposto pela prescrição é, efetivamente, uma repressão do mal causado pela negligência do titular.



    E, assim encarada, a prescrição apresenta o característico da pena, cuja clássica definição é: poena est malum passionis, propter malum actionis.” (Da Prescrição e da Decadência, 4ª ed., Forense, 1982, p. 16-17).



    A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal, consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal (Primeira Turma, de minha relatoria, RE 1.336.415-AgR, DJ de 23/9/2021).



    Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da prescrição, quando um dos seus maiores pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não ocorreu, pois como salientado por DAMÁSIO DE JESUS:



    “a prescrição é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado pelo decurso do tempo sem o seu exercício” (Código Penal Anotado , 23ª ed., Saraiva, 2016, p. 417).



    Nos termos do art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão se, violado o direito, a parte interessada queda-se inerte (Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206).



    A prescrição, portanto, é a perda de uma pretensão pelo seu não exercício em determinado prazo. PONTES DE MIRANDA define-a como a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação; trata-se de um limite imposto para garantir a segurança e paz públicas, relativamente a direitos não invocados durante longo tempo (Tratado de Direito Privado, tomo VI, § 662, n. 2, ed. Borsoi, 1955, pp. 100/101).



    Claro está, portanto, que a prescrição traduz a ideia de uma sanção pela inércia (dormientibus non sucurrit jus), como bem ressaltam, entre outros, ANÍBAL BRUNO (Direito Penal - Parte Geral, tomo 3, Forense, 4ª. ed., 1984, p. 209) e FREDERICO MARQUES (Tratado de Direito Penal, v. III, 2ª. ed., Saraiva, 1966, p. 403).



    Assim, não faz sentido haver a fluência do prazo prescricional se o titular da pretensão não pode exercê-la.



    A unidade do ordenamento jurídico não permite que uma norma impeditiva do exercício de um direito coexista com outra norma que estabeleça um prejuízo no caso de esse direito não ser exercido.



    O impedimento legal afasta a ideia de inércia punível; e, sem inércia, portanto, não pode haver decurso do prazo prescricional.



    Nesse sentido, na Questão de Ordem no RE 966.177/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 1º/2/2019, o Plenário dessa CORTE decidiu que:



    “[A] repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no artigo 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. E, que 4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida”



    No presente caso, estão presentes as mesmas razões elencadas acima para a suspensão dos prazos prescricionais dos processos sobrestados em face do reconhecimento da repercussão geral neste leading case.



    A suspensão dos prazos prescricionais nas ações cujo objeto é a possibilidade de responsabilização simultânea daquele que, pelos mesmos fatos, pratique conduta que constitua, em tese, ilícito eleitoral e ato de improbidade administrativa até o julgamento do mérito do Tema 1260 resguarda o exercício da pretensão sancionatória estatal e assegura a efetividade dos processos já instaurados.



    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E DO PRAZO PRESCRICIONAL de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. 



    Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão.



    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente